Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-55.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000133-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVANIA GOMES TERRA - CPF: 932.104.771-91 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000133-55.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Silvania Gomes Terra

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALEGAÇÃO DE pagamento PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS DE FORMA administrativa – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000133-55.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Silvania Gomes Terra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Silvania Gomes Terra, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, e de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pelo reembolso das despesas médicas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta que, ao iniciar os procedimentos para cumprimento da condenação imposta na r. sentença, foi surpreendida pela existência de pagamento de indenização, de forma administrativa, ocorrido em 12.05.2017, pelo valor das despesas médicas, no valor de R$ 1.511,51 (mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e um centavos), devendo tal quantia ser decotada do montante a ser pago à apelada, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecido o pagamento administrativo efetuado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 87865459), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000133-55.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Silvania Gomes Terra

V O T O

Cinge-se dos autos que Silvania Gomes Terra move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12.05.2017, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da referida norma legal, bem como de R$ 2.767,98 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), pelo reembolso das despesas médicas efetuadas.

Devidamente citada, a seguradora apresentou defesa defendendo a inexistência de prova da invalidez alegada pela autora, sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Subsidiariamente, requer que a condenação seja fixada de acordo com a proporção da invalidez apurada.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, e de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pelo reembolso das despesas médicas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 87862049).

Irresignada, a apelante sustenta que, ao iniciar os procedimentos para cumprimento da condenação imposta na r. sentença, foi surpreendida pela existência de pagamento de indenização, de forma administrativa, ocorrido em 12.05.2017, pelo valor das despesas médicas, no valor de R$ 1.511,51 (mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e um centavos), devendo tal quantia ser decotada do montante a ser pago à apelada, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecido o pagamento administrativo efetuado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, neste recurso a apelante inova alegando existência de pagamento parcial do reembolso médico determinado na r. sentença, supostamente ocorrido de forma administrativa, contudo, a referida questão não foi sequer analisada pela d. magistrada ao proferir o
decisum
objurgado, visto que não foi trazido à baila na peça de defesa, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Consoante a doutrina e jurisprudência, é defeso ao apelante inovar o pedido ou a causa de pedir, pois, a apelação apenas admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO – ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL IN RE IPSA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O apelo foi protocolado dentro do prazo recursal de quinze dias úteis, segundo a sistemática do novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em intempestividade.

Diante da alegação de ilegitimidade do débito, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida de nome no rol de maus pagadores é causa de dano moral in re ipsa.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação no tocante ao pedido de aplicação da Súmula nº 385 do STJ, pois a matéria não foi arguida na instrução probatória e não pode ser conhecida de ofício, caracterizando-se inovação em sede recursal.
”
(RAC n. 29961/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.06.2017 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – TESE DE MAU USO – AFIRMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO FORNECEDOR DE PRODUTOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A questão da possibilidade de abatimento proporcional ao tempo de uso do veículo, não obstante não tenha sido apreciada em sede de Apelação, trata-se de inovação recursal, uma vez que, não aventada em sede de contestação, sendo vedada sua apreciação pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Na vertente hipótese, não vislumbro que houve cerceamento de defesa, considerando que, dispondo o fornecedor de produtos e o comerciante de meios técnicos para comprovar a inexistência do vício de fabricação, mau uso ou a realização de manutenção fora da rede credenciada, estes se mantiveram inertes, não produzindo sequer início de prova, a justificar a realização da perícia técnica, especialmente no caso concreto, em que o veículo permaneceu no concessionário por dois anos.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(RED n. 6528/2017, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 17.05.2017 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.” (
RAC n. 179030/2016, minha relatoria, j. 15.03.2017 – negritei)

Outrossim, é fato que a inovação nesta fase recursal, objetiva entendimento diverso do quanto posto na r. sentença, que não foi aplicado ao caso face a ausência de pedido certo e determinado formulado durante o tramite processual.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser efetuado.

Portanto, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ademais, nada impede que a seguradora busque o que entender devido através de ação própria.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021